Tribunal: TJDFT
Processo: 0705581-88.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Direito penal. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Tema 660 do STF. Ausência de repercussão geral. Agravo interno não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 748.371 (Tema 660).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o representativo do STF se aplica ou não ao caso concreto, tendo em vista que o apelo extremo discute a ofensa direta aos princípios de do devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, decorrente da inexistência de fundamentação apta a justificar o indeferimento de diligência capaz de reverter a condenação do agravante.

III. Razões de decidir
3. A Corte Suprema rejeitou a repercussão geral das controvérsias que versem sobre violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional (ARE 748.371 - Tema 660).
4. A Segunda Turma Criminal do TJDFT analisou a lide com base no Código de Processo Penal, no Código Penal e no conjunto fático-probatório, restringindo-se ao âmbito infraconstitucional.
5. A subsunção do presente feito à orientação do STF no ARE 748.371 observou o regime de precedentes do CPC.
6. A pretensão do agravante é rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a via estreita do agravo interno.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno não provido.